Tribunal: TJPA
Processo: 0836213-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836213-14.2019.8.14.0301

APELANTE: NEUZA PEREIRA NACIF

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COREMAS VILLE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I -
O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses legais que estão previstas de forma taxativa no art.1.022 do CPC/15, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

II - Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para prequestionar matéria e obter expressa manifestação desta Turma quanto a matérias discutidas ao longo da marca processual, além de tentar modificar o teor do acórdão embargado.

III - É sabido que é permitido a qualquer das partes, em qualquer tempo, juntar documentos para contrapor ao que foi articulado pela outra parte, conforme rege o art. 435 do CPC, sendo assim, possível ao embargado a necessidade de comprovação dos fatos.

IV - Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0836213-14.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: NEUZA PEREIRA NACIF

ADVOGADO: ANNA NACIF JENNINGS SILVA E OUTRA

EMBARGADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COREMAS VILLE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEUZA PEREIRA NACIF, visando modificar o Acórdão prolatado em sede de Apelação, interposto em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COREMAS VILLE.

Alega a Embargante quanto à nulidade da sessão de julgamento, tendo em vista, que a intimação da apelante se deu 1 (um) dia antes da sessão.

Afirma que há omissão no Acórdão, quanto ao
error in procedendo
de juntada de novos documentos inerentes à ação de execução somente após a apelação.

Alega que foi omisso quanto a alguns itens dos pedidos da apelação.

Ao final requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, de de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NEUZA PEREIRA NACIF, visando modificar o Acórdão prolatado em sede de Apelação, interposto em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COREMAS VILLE.

O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses legais que estão previstas de forma taxativa no art.1.022 do CPC/15, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Infelizmente há na prática forense um desvirtuamento da utilização desta via, na medida em que grande parte das vezes que se maneja este recurso, o que se pretende não é um aperfeiçoamento ou a integralização de uma decisão ou acórdão mas uma rediscussão do que já fora apreciado.

Assim, os recursos denominam de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, no entanto trazem no seu bojo a mera insatisfação, pretendendo a revisão da decisão ou mesmo uma nova valoração das provas já analisadas.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para prequestionar matéria e obter expressa manifestação desta Turma quanto a matérias discutidas ao longo da marca processual, além de tentar modificar o teor do acórdão embargado.

É sabido que é permitido a qualquer das partes, em qualquer tempo, juntar documentos para contrapor ao que foi articulado pela outra parte, conforme rege o art. 435 do CPC, sendo assim, possível ao embargado a necessidade de comprovação dos fatos.

Portanto, basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que esta Relatora cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso o embargante não alega omissão, contradição ou obscuridade, mas deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido no agravo de instrumento.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS) Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Assim, não há o que se integralizar no acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão na forma como fora lançado.

É como voto.

Belém, de de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024